Tribunal: TJMT
Processo: 0009468-14.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0009468-14.2014.8.11.0002
APELANTES: CLAUDINEI GUERRA TELES E OUTRO
APELADO: DEILDE CORREIA
Vistos.
Após atendidas as determinações pela parte recorrente, o recurso veio concluso para julgamento, sem que fosse colhido parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme já determinado no Id 110844527.
Às providências.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora